Tribunal: TJSP
Processo: 0004957-50.2015.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Falta de impugnação específica – Razões dissociadas – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Não conhecimento – Sentença mantida – Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade – Inobservância ao art. 514, inc. II e III, do CPC/73.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000896982
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004957-50.2015.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado JOÃO MAZOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004957-50.2015.8.26.0024 - Andradina 2/5
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: JOÃO MAZOTTI
VOTO no 145.336
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Falta de impugnação
específica
Razões dissociadas
Ofensa ao princípio da
dialeticidade Não conhecimento Sentença mantida Não se
conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos
da decisão recorrida, em infringência ao princípio da
dialeticidade Inobservância ao art. 514, inc. II e III, do CPC/73.
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação (fls. 112/164) interposta contra a sentença de
fls. 97/107 que rejeitou a impugnação e julgou extinta a execução, com fundamento no art.
794, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, preliminarmente, ter ocorrido prescrição para reparação dos
danos, pois é de cinco anos o prazo para ações em que se discute correção monetária de
cruzados bloqueados, conforme se depreende do art. 27, do Código de Defesa do
Consumidor; e ilegitimidade passiva, a qual seria do BACEN. No mérito, aduziu
necessidade de aplicar-se o regime monetário vigente no momento do pagamento das
prestações; imediata incidência do regime monetário vigente; explica os planos
econômicos; e se insurge contra eventual condenação em juros remuneratórios e de mora.
Preparo realizado a fls. 165/169.
Contrarrazões a fls. 176/206.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de apelação interposta em sede de cumprimento de sentença
proferida em ação civil pública, ajuizada em 1993, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (IDEC) em face de Nossa Caixa Nosso Banco S/A (incorporado pelo Banco
do Brasil), que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (no
0403263-60.1993.8.26.0053), por meio da qual foi reconhecido o direito dos clientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004957-50.2015.8.26.0024 - Andradina 3/5
bancários a valores não creditados corretamente em suas cadernetas de poupança, referente
ao plano econômico Verão.
Pois bem.
O presente recurso não comporta conhecimento, na medida em que as suas
razões de irresignação estão dissociadas do que foi decidido pelo Juízo a quo.
A decisão aqui atacada não versou sobre as matérias trazidas pelo banco
apelante.
Do quanto levantado pelo recorrente nas razões recursais, denota-se estar o
mesmo a insurgir-se contra sentença proferida em eventual ação de cobrança de expurgos
inflacionários, e não liquidação de sentença de Ação Civil Pública, como é o caso dos
autos.
É sabido que o recurso deve ser dialético, ou seja, urge demonstrar,
claramente, as razões de fato e de direito de sua insurgência, atacando precisamente os
fundamentos da decisão objeto de censura.
Elucidativa lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais
entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as
razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.”
(Código de Processo Civil Comentado, 10a edição, RT, 2008, p. 853).
No caso analisado, conforme se colhe das razões de irresignação, o recurso
não indica especificamente o ponto em que ocorre o pretenso desacerto da decisão
vergastada, em afronta, via de consequência, ao princípio da dialeticidade.
Assim sendo, não há dúvida de que o recurso, na forma como interposto,
inviabiliza o conhecimento da matéria por este Tribunal de Justiça.
Acerca do tema, remansa a jurisprudência desta Corte:
“RECURSO DE APELAÇÃO - Pressuposto de Admissibilidade -
Ausência - Razões recursais - Falta de impugnação específica aos
fundamentos da sentença - Ofensa ao art. 514, II, do CPC - Princípio
da Dialeticidade - Aplicabilidade - RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(AC 0000676-21.2010.8.26.0220, rel. Des. Spencer Almeida Ferreira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004957-50.2015.8.26.0024 - Andradina 4/5
j. 01/08/2012).
“AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO -
EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO - Banco apelante que se insurge
de forma genérica - Razões recursais dissociadas do fundamento da r.
sentença - Ausência de impugnação específica aos fundamentos da
sentença - Inobservância do preceito estabelecido no inciso III, do
artigo 514 do Código de Processo Civil - Impossibilidade de
conhecimento
do
recurso.
Apelação
não
conhecida.”
(AC
0008604-23.2010.8.26.0220, rel. Des. Leonel Costa, j. 28/06/2012).
Em igual sentido, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO.
PRINCÍPIO
DA
'DIALETICIDADE. Se o recurso, qualquer que seja, não impugna a
decisão recorrida, padece de defeito a favorecer o seu não
conhecimento, seu não seguimento ou a declaração de sua inépcia.
Aplicação do princípio da 'dialeticidade'.” (AGA 32739/SP, rel. Min.
Cláudio Santos, j. 21/06/94).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Razões dissociadas do conteúdo da
decisão recorrida. A peça recursal, conforme é cediço, deve
impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida.
Desrespeito ao artigo 524, inc. I e II, do Código de Processo Civil.
Decisão mantida. Recurso não conhecido” (REsp n° 50.036, Quarta
Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 08/05/1996).
Portanto, ante a exigência processual de específica impugnação, sobretudo
para que o Tribunal tenha condições de examinar as razões de decidir e confrontá-las com
as expostas no recurso manejado, visando ou não infirmá-las, padece o recurso de
regularidade formal, pressuposto de sua admissibilidade, inserto no art. 514, inc. II e III, do
Código de Processo Civil de 1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004957-50.2015.8.26.0024 - Andradina 5/5
Por tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator